Tribunal: TJDFT
Processo: 0004229-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VÍCIOS. OMISSÃO. DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE. OBSCURIDADE. INDENIZAÇÃO. DATA DO PAGAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCIDÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não implica em omissão, cuja via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. Configura omissão o acórdão deixar de citar no dispositivo do acordão a data de início para pagamento da indenização, bem como o índice para a sua correção, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício por meio da análise da questão e integração do julgado.
4. Embargos de declaração parcialmente providos. Sem efeitos modificativos.